Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748198-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELE SANTOS DA CONCEICAO, JANETE SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES CRUCIOL, ALMIR DOS SANTOS DUARTE COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO e JANETE SANTOS DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, no cumprimento de sentença de reintegração de posse 0702194-54.2019.8.07.0014, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes e determinou o prosseguimento do feito, ao fundamento de que a discussão sobre a legitimidade da execução em face de supostas ocupantes/compossuidores — com alegação de que o executado não detinha a posse à época e de que as agravantes teriam assumido a ocupação por cessões onerosas, com contas de consumo em seu nome — demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da objeção incidental (ID 254833366). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 78014161), as recorrentes sustentam nulidade por ausência de citação de litisconsortes necessários na ação possessória originária (art. 554, §1o, do CPC), invocam a inoponibilidade do título judicial a terceiros não citados e afirmam que a prisão do executado desde 2019 demonstraria a inexistência de posse direta por ele. Pugnam, em antecipação da tutela recursal, a concessão de efeito para sustar a ordem de reintegração até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante normas insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC examinados à luz da cognição sumária própria da tutela de urgência. A probabilidade do direito, em sede recursal instrumental, pressupõe que a tese veiculada encontre suporte em elementos de prova pré-constituída suficientes para infirmar, com razoável segurança, os fundamentos da decisão agravada. O perigo de dano, por sua vez, reclama demonstração concreta de que a imediata produção dos efeitos do decisum possa acarretar lesão relevante e de difícil recomposição. No caso sub judice, não se evidencia, ao menos por ora, a probabilidade do direito em grau que autorize a suspensão da decisão. Em que pese as agravantes apontem nulidade por ausência de citação de ocupantes/compossuidores, a sua própria condição de ocupantes à época juridicamente relevante, a natureza dessa ocupação (posse própria ou mera detenção derivada do esbulhador), a boa-fé e a cronologia das cessões invocadas constituem questões fático-probatórias que extrapolam o âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade. A orientação consolidada é no sentido de que a exceção de pré-executividade se presta ao conhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, mediante prova pré-constituída, não se admitindo instrução probatória complexa em seu bojo. Esse balizamento, aliás, transparece de forma expressa em precedente desta Corte que, ao examinar tutela de urgência e exceção de pré-executividade, ressalta que “as questões suscetíveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas” (Acórdão 1603376, 0714126-76.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25/08/2022). Embora naquele julgado tenha havido, pelas peculiaridades do caso de locação, readequação em favor do executado, o v. acórdão fixa a regra que aqui incide, qual seja, não há espaço para dilação probatória na via eleita. Em idêntico sentido, e de modo ainda mais aderente à hipótese, a 4a Turma Cível destacou que a presunção de legitimidade do título e a discussão sobre posse, domínio ou propriedade, quando dependentes de prova ampla, são incompatíveis com a objeção de pré-executividade, impondo a negativa de provimento ao agravo (Acórdão 1966492, 0729420-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 18/02/2025). Transportando tais diretrizes para o caso concreto, verifica-se que os documentos acostados — notícias de prisão do executado, cadeia de cessões e faturas de energia — não bastam, por si, para definir, sem instrução, quem exercia a posse efetiva no marco temporal relevante, se a ocupação das agravantes é autônoma ou derivada, e se haveria boa-fé a autorizar conclusão imediata quanto à sua indispensável integração à fase cognitiva pretérita. A premissa de nulidade por litisconsórcio necessário depende, precisamente, da comprovação idônea da qualidade de ocupantes/compossuidores no momento do esbulho ou da turbação discutidos, o que não se resolve satisfatoriamente por prova exclusivamente documental em sede de cognição sumária e sem contraditório instrutório. Em outras palavras, o que se tem é uma controvérsia eminentemente fática — posse e sua cronologia —, que se revela incompatível com a via incidental manejada e que, se pertinente, deve ser deduzida pelas vias processuais próprias que comportem ampla prova. Com efeito, a destacada necessidade de instrução, além de corroborar os fundamentos da decisão agravada, afasta a probabilidade qualificada exigida para a suspensão de seus efeitos nesta fase. Quanto ao perigo de dano, ainda que se reconheça a gravidade potencial da reintegração, não é possível invertê-la em automatismo decisório, sobretudo quando o periculum se contrapõe a um título judicial transitado e à necessidade de efetividade das decisões, cabendo ao julgador ponderar a reversibilidade prática e os meios de recomposição. Nesse pivô, a ausência de fumus boni iuris robusto impede o deferimento da tutela, pois o regime legal reclama a presença conjunta dos requisitos. Desse modo, sopesadas as balizas normativas e os precedentes citados, não se identifica, por ora, probabilidade suficiente para a suspensão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja inviabilidade, na espécie, decorre da necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos articulados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator